Tribunal: TJBA
Processo: 8020048-45.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8020048-45.2021.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Valdemar de Jesus Silva Advogado: Dr. Antônio Augusto Graça Leal (OAB/BA nº 30.580) Advogada: Dra. Valentina Silva Souza Dias (OAB/BA nº 82.386) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Susila Ribeiro Machado Origem: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INALBERGAMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 588/STJ. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, redimensionando, de oficio, a pena definitiva para 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Valdemar de Jesus Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, sendo concedida liberdade provisória. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (Id. 80901033): “[...] No dia 08 de novembro de 2019, por volta das 10h00min, em residência localizada na Rua Jordânia, n° 318, Ponto Central, nesta Cidade, o Denunciado, voluntária e conscientemente, ameaçou causar mal injusto e grave contra sua companheira, Rosigleide Santos Silva, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas condições de tempo e lugar acima descritas, a vítima disse ao Denunciado que queria terminar o relacionamento, oportunidade em que o companheiro ficou nervoso e começou a gritar dizendo ‘tá pensando que ela vai arrumar outro homem, eu mato ela’. Ato contínuo, o Denunciado ofendeu moralmente a vítima, xingando-a de ‘vagabunda e puta’, repetindo por várias vezes, levando-a a um desmaio, pois estava debilitada em razão de ter feito uma cirurgia cesárea recentemente. Consta, ainda, que o Denunciado ameaça constantemente a vítima, dizendo que ‘vai matá-la’ e que ‘entra na casa dela quando ele quiser’, bem como enviou a foto de uma arma de fogo para uma amiga da companheira e disse que ‘agora estava armado’. Assim agindo, o denunciado incorreu na conduta do crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do inciso III do art. 5º e do inciso II do art. 7º, ambos da Lei 11.340/06; [...].”. III – Irresignado, o Sentenciado interpôs recurso de Apelação (Id. 80903072), alegando, nas correspondentes razões (Id. 80903074), inexistência de elementos probatórios suficientes para a condenação, pedindo absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o boletim de ocorrência (Id. 80901034, págs. 03/04), as declarações da vítima na fase policial (Id. 80901034, págs. 05/06) e em Juízo (PJe Mídias) e as declarações da sua genitora, na Delegacia de Polícia (Id. 80901034, pág. 12) e no contraditório judicial (PJe Mídias). V – O referido contexto probatório demonstrou que, em 08/11/2019, por volta das 10h00min, Rua Jordânia, n° 318, Ponto Central, Feira de Santana/BA, o Apelante Valdemar de Jesus Silva, motivado pelo fato de que a vítima havia rompido o relacionamento amoroso, proferiu ameaças no sentido que “tá pensando que ela vai arrumar outro homem, eu mato ela”, tendo xingado a vítima de “vagabunda” e “puta”, também constando que o Réu possui o hábito de ameaçar a vítima de morte, inclusive mediante exibição, por fotografia, de uma arma de fogo. Importa ressaltar que, nos delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância e constitui meio de prova idôneo a embasar a condenação, inclusive consoante a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, “Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas.”. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição nº 41, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). A esse respeito: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.695.343/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025; STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.836.837/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025). Quando interrogado na Delegacia de Polícia, o réu afirmou que “[...] realmente, no momento de raiva, falou que ia matar ROSIGLEIDE, porque ela estava fazendo raiva ao interrogado, [...]” (Id. 80901034, págs. 13 a 15). Em Juízo, o réu Valdemar de Jesus Silva fez uso do direito ao silêncio (transcrição do registro audiovisual no PJe Mídias). In casu, verifica-se que a conduta do Apelante caracterizou plenamente o delito tipificado no art. 147 do Estatuto Repressivo. VI – Embora não tenha havido impugnação sobre a dosimetria das penas no apelo defensivo, impõe-se a sua análise, de ofício. VII – Na primeira fase, o Magistrado valorou negativamente as vetoriais dos motivos e das circunstâncias e consequências do crime, no seguinte sentido: “[...] O motivo, não é próprio do delito, uma vez que teve origem no gênero, pois o réu ameaçou a vítima de morte porque ela queria terminar o relacionamento, frustrando as expectativas dele, uma fez que se insurgiu contra a sua vontade. As circunstâncias são as narradas nos autos, e ressaíram à normalidade, uma vez que esse crime ocorreu na presença de familiares da vítima, o que em muito aumentou o grau de humilhação e aviltamento da dignidade dela. As consequências o foram de gravidade considerável, uma vez que a vítima encontrava-se recém-parida e, por conta da ameaça e dos xingamentos passou mal e desmaiou. [...].” (Id. 80902958). Trata-se de análise que evidencia fundamentação concreta e específica, desbordando o natural desvalor do tipo delitivo analisado, em consonância com a orientação do Colendo STJ: “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Sabe-se, de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que o silêncio da lei a respeito dos critérios para a modulação da pena-base conduz à adoção, em caráter geral, das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, ressalvada a presença de fundamentação idônea para a adoção de critério alternativo. Veja-se: STJ – Sexta Turma, HC nº 936.025/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025. Logo, aplicada a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada para cada uma das vetoriais desfavoráveis, alcança-se a pena-base de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Na segunda fase, o Magistrado a quo afirmou inexistirem agravantes e atenuantes genéricas, verificando-se, contudo, que o Réu confessou a prática da ameaça, reduzindo-se a pena de 1/6 (um sexto), para 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, reprimenda tornada definitiva, por não haver outras circunstâncias a serem consideradas, em regime aberto. VIII – Digno de registro que o Réu nasceu na data de 06/09/1986 (Id. 80901034, pág. 13), não fazendo jus a nenhuma das causas de redução do prazo prescricional (art. 115 do Código Penal), não se verificando o transcurso do correspondente de 03 (três) anos (art. 109, VI, do Código Penal) entre os marcos temporais respectivos, correspondentes à data da denúncia, de 26/10/2021 (Id. 80901033), ao recebimento da exordial acusatória em 23/11/2021 (Id. 80901041) e a prolação da sentença condenatória recorrível em 15/12/2023 (Id. 80902958). IX – Não se acolhe o pedido defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo vista o disposto na Súmula nº 588/STJ, no sentido de que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”. X – A sentença recorrida afirmou acertadamente a inexistência dos requisitos legais para a suspensão condicional da pena, notadamente, em face da análise das circunstâncias judiciais. A jurisprudência do E. STJ, nos casos que envolve lesão corporal praticada mediante violência doméstica, compreende que a incidência da suspensão condicional da pena do art. 77 do Código Penal está vinculada ao preenchimento concreto dos correspondentes requisitos legais. Nesse sentido: STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 2.135.131/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024; STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.364.876/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 82767394). XII – APELO CONHECIDO e IMPROVIDO redimensionando, de oficio, a pena definitiva para 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombado sob nº 8020048-45.2021.8.05.0080, proveniente da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Valdemar de Jesus Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO; redimensionando, de oficio, a pena definitiva para 01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.